Tribunal: TJMT
Processo: 1009708-63.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009708-63.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALISSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.423.661-40 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), JONAS OLIVEIRA COSTA - CPF: 062.485.571-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 878.088.701-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON HENRIQUE LOPES DOS SANTOS - CPF: 063.143.781-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E ORGAN
IZAÇÃO CRIMINOSA
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR
:
ALEGADA INADMISSIBILIDADE DA PROVA EMPRESTADA – INCONSISTÊNCIA D
A PRETENSÃO – ADMISSIBILIDADE DA PROVA EMPRESTADA DOS AUTOS
DO PROCESSO
PENAL DESMEMBRAD
O
–OPORTUNIZADO AO APELANTE O CONTRADITÓRIO
E A AMPLA DEFESA
– PRECEDENTES DO STJ – REJEI
ÇÃO
–

2
.

MÉRITO
:
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES
CORROBORADOS PELAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DE DADOS
– COMPROVAÇÃO DE AMBOS OS CRIMES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3
. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS INICIAIS – ELEVADA QUANTIDADE DA
S
DROGA
S
APREENDIDA
S
COM
O
APELANTE
–
MAIOR CENSURABILIDADE DA SUA CONDUTA – MANUTENÇÃO DAS PENAS BASILARES –
4.
SUBSTITUIÇ
ÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR

RESTRITIVAS DE DIREITOS
– IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREE
NCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prova emprestada, mesmo que não tenha havido efetiva participação do acusado em sua produção, desde que seja franqueado à sua defesa o contraditório perante a autoridade
judiciária
competente, o que ocorreu no caso em análise.

2
. Deve
ser mantida a condenação da apelante pelos crimes de tráfico de drogas e de integrar organização criminosa, porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual – depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares,
corroborados pelas provas obtidas mediante interceptações telefônicas e de dados
– demonstram a materialidade e a autoria dos delitos previstos no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 e art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

3
.
A elevada quantidade
de
droga
s
apreendida
s
é fator de exacerbação da pena inicial, na forma do
art. 42 da Lei n. 11.343/06; e, ao revelar
maior reprovabilidade da conduta d
o

agente
, justifica a fixação em quantitativo superior ao mínimo legal.

4.

O
apelante não
satisfaz os
requisitos
do art. 44 do Código Penal
, uma vez que
a

sua

pena

restritiva de liberdade
foi estabelecida

em

quantum
que
supera 4 (quatro)
anos
de
reclusão
.
E, a
lém disso
,
foi apreendida

uma elevada
quantidade
de
droga
s
.

5.

Preliminar rejeitada.
No mérito, r
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alisson Oliveira
d
a Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1009708-63.2022.8.11.0015
, pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/MT
, conden
ando-
o
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e organização criminosa
, tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06

e
no
art.
2º,
caput
, da Lei n
.
12.850/2013
, à pena de
10
(
dez
) anos
e

2
(
dois
) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado
,

e 5
1
1 (quinhentos e
onze
) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
(ID
140298764
)
.

O
apelante, nas razões
constantes
no ID

140298771
,
requer:
(
i
)

o reconhecimento da nulidade da prova emprestada, pois não teve oportunidade de contradit
á
-la; (
ii
)
a sua
absolvição

dos crimes de tráfico de drogas e
de integrar
organização criminosa
por
insuficiência de provas
;
(
i
i
i
)
e,
s
ubsidiariamente,
a redução

das penas
iniciais
para o
mínimo
lega
l
;
e, por fim,

(
i
v
)
a
s
ubstituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
s
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
140298772
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID

149067163
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da prova emprestada
por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Sustenta o
apelante
, nesta preliminar, a nulidade
da prova emprestada
(interceptações telefônicas)
, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que
não lhe foi oportunizado
contraditá-las
.

Todavia, ao contrário do afirmado pelo
apelante
, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida por esta Segunda Câmara Criminal, cumprindo asseverar, por importante, que, na hipótese de compartilhamento de prova emprestada, o que é defeso é a sua utilização e valoração sem antes permitir ao acusado o contraditório postergado ou diferido, situação na qual o insurgente não se enquadra.

Deveras, conforme se observa destes autos,

na audiência realizada
no dia 30 de maio de
2022, a
p
romotora de
ju
stiça postulou pelo desmembramento dos autos em relação ao apelante, bem como juntada de documentos retirados
da
Ação Penal n.
1001011-53.2022.8.11.0015, pleito
, esse,

que foi
deferido pelo juízo
de primeiro grau.

Após a juntada dos referidos documentos
,
a presentante
do Ministério Público
ofertou aditamento à denúncia, para incluir o delito tipificado no art. 2º,
caput
, da Lei n
.
12.850/2013
.

Posteriormente,
o magistrado
determinou a intimação da defesa para se manifestar sobre os documentos juntados e o aditamento, sendo certo que o apelante juntou defesa prévia
no dia
3 de junho de
2022.

Acerca do assunto,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prova emprestada, ainda que produzida em processo no qual o réu não tenha sido parte
e
mesmo que não tenha havido efetiva participação dele em sua produção, desde que seja franqueado à sua defesa o contraditório de forma efetiva perante o juiz natural
.

A
liás,

em relação à matéria
, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. PROCESSO DESMEMBRADO. NÃO VIABILIZADA A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO NA AUDIÊNCIA DO PROCESSO ORIGINÁRIO, NO QUAL O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA DENUNCIADO, MAS HÁ RISCO POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE PROVAS QUE, FUTURAMENTE, POSSAM SER USADAS COMO PROVA EMPRESTADA. A DECISÃO QUE INDEFERIU ESSA PARTICIPAÇÃO ESTÁ FUNDAMENTADA NA FALTA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. A FUTURA E EVENTUAL UTILIZAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS NESTE PROCESSO E O PREJUÍZO BASEADO EM HIPÓTESES NÃO CONFIGURAM NULIDADE. É NECESSÁRIO UM PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.

1.
Não existe direito, do advogado de réu de processo desmembrado, à participação em audiência no processo originário no qual seu cliente não é parte
.

2. A análise do prejuízo, para fins de nulidade, não se realiza sobre hipóteses, mas em face de atos concretos. A simples probabilidade de eventual utilização de prova emprestada não justifica a declaração de nulidade.

3.
A presente decisão não impede que, caso haja o efetivo uso como prova emprestada, no momento próprio e perante o juiz natural, seja debatida a validade da prova colhida sem a participação do recorrente
.

4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.

(RHC 86.549/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
14/04/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Hipótese na qual foram utilizadas provas emprestadas de autos desmembrados e de ação penal superveniente, oportunizado o contraditório à defesa do ora agravante, ou seja, à parte do feito para o qual a prova foi transportada teve conferido o direito de se insurgir contra ela, impugná-la, dentro do processo do qual integra um dos polos, seja ativo ou passivo.

2.
A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior, de que "é admissível a utilização de prova emprestada, desde que tenha havido a correlata observância ao contraditório e à ampla defesa, como no caso, mesmo que não tenha havido a efetiva participação do agente em sua produção", assim como "não configura indevida inversão do ônus da prova exigir que a defesa comprove fato impeditivo da pretensão acusatória, nos termos do art.
156 do Código de Processo Penal
" (
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.465.485/PR, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª T.,
DJe
18/6/2019).

3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no RHC 54.377/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020,
DJe
12/11/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

II - In
casu
, observa-se que o
eg
. Tribunal a quo decidiu em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, no sentido de não
ser imprescindível a identidade de parte para o empréstimo de provas,
desde que garantido o contraditório no processo no qual a prova será aproveitada
, em homenagem aos princípios constitucionais da economia processual e da unidade da jurisdição.

III - Do escorço histórico delineado nos autos, verifica-se que
o d. Juízo monocrático bem atentou para os corolários da ampla defesa e contraditório, conferindo à Defesa então constituída a oportunidade de insurgir-se contra as provas emprestadas
,
a qual, todavia, manifestou desinteresse na renovação da oitiva das testemunhas
.

IV - O reconhecimento da nulidade de ato processual, de acordo com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
e nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, exige a demonstração do prejuízo sofrido - o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

Habeas Corpus não conhecido.
(STJ, HC 646.105/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
26/04/2021).
Destacamos

Des
s
e modo, não há que se falar em nulidade da prova emprestada, haja vista que
foi
oportunizado à defesa
do apelante
o exercício
da ampla defesa
e do
contraditório.

Diante do exposto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória,
que se encontra
no ID
140298680
,
narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 08 de fevereiro de 2022, por volta das 19h30, na via pública, esta cidade de Sinop-MT, os denunciados LAÉRCIO PEREIRA DA SILVA, ALISSON OLIVEIRA DA SILVA, WEVERTON HENRIQUE LOPES DOS SANTOS e JONAS OLIVEIRAS COSTA trouxe
ram
consigo e tinham em depósito, para fins de traficância, 36 porções de massa bruta de maconha, pesando 29.943,9g ( vinte e nove quilos, novecentos e quarenta e três gramas e nove decigramas), e 18 (dezoito) porções de pasta base de cocaína, pesando 1,2g (um grama e dois decigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 02:

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima citados, o denunciado JONAS OLIVEIRAS COSTA portava arma de fogo e munição de uso restrito, consistente em um revólver .38
Special
, número de série raspado, com três munições intactas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

NARRATIVA FÁTICA:

Segundo extraído do caderno investigativo, a equipe GAP fora acionada pela equipe da ARI relatando que dois suspeitos em um veículo modelo Onix branco, estariam na avenida Jequitibás, sentido a praça P25 e haviam acabado de deixar uma caixa com entorpecentes na residência de WEVERTON HENRIQUE.

Logo, a equipe policial se deslocou ao local mencionado e localizaram o veículo. Foram emitidos sinais luminosos e sonoros para abordagem, contudo o denunciado JONAS, que estava no banco do passageiro, empreendeu fuga a pé, sendo acompanhado e preso, portando uma arma de fogo, tipo revólver .38
Special
, número de série raspado, com três munições intactas.

No veículo, encontrava-se o denunciado LAÉRCIO, além de 02 (dois) tabletes e 04 (quatro) pedaços grandes de maconha, bem como 18 (dezoito) porções de pasta base de cocaína e uma máquina de cartão.

O denunciado LAÉRCIO relatou que é amigo de infância de Jonas e que este havia
pego
uma caixa no bairro Caribe e entregue em uma casa na rua 15, no bairro jardim São Paulo, pertencente a WEVERTON HENRIQUE.

Nesta moradia estavam os denunciados WEVERTON e ALISSON, e em revista foram encontradas 30 (trinta) peças de maconha em cima da mesa da sala.

De forma colaborativa, WEVERTON relatou que recebeu os entorpecentes para passar ao denunciado ALISSON, que seria o gerente do Comando Vermelho em Sinop/MT e faria a distribuição das drogas para as lojinhas.

[
...]

A

materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:

b
oletim de
o
corrência [ID 140295215]
;

t
ermo de
a
preensão [ID 140295216]
;

l
audo de
c
onstatação
p
rovisório [ID 140298676]
;
e
l
audo
d
efinitivo [ID 140298754]
;
bem como pela prova produzida nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva,
quanto ao delito de tráfico,
o
apelante foi pres
o
em flagrante delito
;
e, em juízo, admitiu a prática criminosa
,
admiti
ndo
que iria receber e armazenar
as
droga
s
na sua casa de um dia para o outro e iria ganhar um dinheiro
em troca.

No tocante ao crime de integrar organização criminosa,
conquanto
o apelante
tenha negado a prática,
as provas
destes
autos
comprovaram
de forma inequívoca
de
que
el
e
, de fato,
integrava a organização criminosa denominada
“
Comando Vermelho
”
, com funções específicas
e
de alta confiança.

Com efeito,
os policiais militares
Deidjan
Carlos Guedes
e
Augusto Martins Soares
, quando ouvidos em juízo, afirmaram que flagraram o apelante guardando em sua residência trinta tabletes de maconha e que, s
egundo informações que receberam,
ele

era integrante do
“
Comando Vermelho
”;
e, por atuar na função de “gerente” na estrutura da organização criminosa, era
responsável por receber grandes quantidades de entorpecente e distribuir para as lojinhas em Sinop.

Como se sabe, é
ponto

pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
a
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A
propósito,
sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Ademais, as interceptações telefônicas deferidas nos autos
da Ação Penal n.
1001011-53.2022.8.11.0015, juntadas nos presentes autos como prova emprestada, corroboram os depoimentos dos policiais e não deixam dúvidas de que além de comercializar entorpecentes, o apelante também integrava a organização criminosa denominada
“
Comando Vermelho
”
.

Com efeito, e
m um
dos
diálogos registrados entre
as pessoas de
Victor e
Wandemar
, vulgo “Dedê”,
ambos
mencionam
que
o
apelante
,
vulgo “Risada”
,
teria “separado” a
s
droga
s
apreendida
s
naquela ocasião.
Aliado a isso, as conversas existentes entre Victor e o
recorrente
revelam que
estes dois
exerciam a função de “gerentes” da organização criminosa e que ambos estavam em busca de “lojistas” mais eficientes, que pagassem pela droga à vista.

Em outro diálogo, Victor troca mensagens com o contato identificado como “Mateus”, oportunidade em que o ajuda a resolver um desacordo comercial que teve com a pessoa identificada como “Juliano”. Na ocasião, Victor envia para Mateus o contato do
insurgente
, para que
este
também ajude a resolver o conflito.

Posteriormente, Mateus envia para Victor dois
prints
das conversas que teve com
o apelante
. Em uma delas, Alisson diz que são faccionados e por isso não podem “dar mole”
, conforme se infere da
s
image
ns
abaixo reproduzida
s
:

Destarte, após análise detida de todo o conjunto probatório, restou evidente que
o apelante
recebeu e armazenou
as
drogas
apreendidas
, incorrendo em ao menos duas das condutas típicas previstas no art
.
33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006.
Como se isso não bastasse
,
ele
integrou a organização criminosa denominada
“
Comando Vermelho
”
, com funções específicas dentro da estrutura da organização, encarregado de receber, armazenar e distribuir grandes quantidades de entorpecente aos demais traficantes
da
cidade
de Sinop
, além de atuar também na função denominada pelos faccionados como “disciplina”, pessoa que atua como uma espécie de “julgador” e/ou "justiceiro", resolvendo conflitos e aplicando
penas
às pessoas que atuam em desacordo com as regras da facção.

No
tocante ao delito de tráfico de drogas,
conforme acima foi asseverado, o

apelante
admitiu a autoria delitiva
;
e quanto ao crime de integrar organização criminosa, nos diálogos extraídos da perícia realizada nos autos
da Ação Penal n.
1001011-53.2022.8.11.0015, juntada a estes autos com autorização do
respectivo j
uízo e
submetida ao contraditório, o próprio
recorrente
se autodenomina “faccionado”, não havendo dúvidas acerca da subsunção de sua conduta aos crimes tipificados no art
.
33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006 e art
.
2º,
caput
, da Lei n
.
12.850/2013.

De outro viés, e
m
relação
ao

pleito
do apelante

relativ
o

à
fixação das penas iniciais
,
faz-se necessário transcrever os argumentos lançados pelo
juízo do
primeiro grau
:

[...]
Passo à dosimetria da pena.

Pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à
culpabilidade
, excede ao dolo normal para o tipo, porquanto o réu era encarregado de receber, armazenar e distribuir os entorpecentes, praticando mais de uma conduta prevista no tipo, a ensejar maior reprovabilidade. O réu não registra
antecedentes criminais
.No que diz respeito à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os
motivos
do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e rápido, de forma ilegal, próprios do tipo. Quanto às
circunstâncias
do crime, foram apreendidas36 (trinta e seis) de
maconha
, com massa bruta de
29.943,9g
(vinte e nove quilos, novecentos e quarenta e três gramas e nove decigramas), e 18 (dezoito) porções de
pasta base de cocaína
, com massa bruta de 1,2g (um grama e dois decigramas). No caso, a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos justifica o incremento da pena base, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.Embora as
consequências
do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, considerando que das 08 (oito) circunstâncias acima, ao menos duas delas são negativas (
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
), uma delas, inclusive, preponderante com relação às demais –
quantidade e natureza do entorpecente apreendido
- (Lei antidrogas, art. 42), fixo a pena base acima do mínimo legal, isto é, em 08 (oito) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, está presente a atenuante da confissão, razão pela qual, mercê do artigo 65, III, “d”, do CP, seguindo entendimento jurisprudencial dominante
[STJ,
AgRg
no
REsp
n. 1.999.631/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 13/6/2022]
[1]
, reduzo as penas privativa de liberdade e de multa em 1/6 (um sexto), resultando na pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, a condenação do réu por integrar organização criminosa obsta o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Outrossim, conforme Enunciado nº 30 da TCCR/TJMT,
“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
”. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

No caso, além da expressiva quantidade de entorpecente apreendido (aproximadamente 30kg de maconha e 1,2g de
cocaína
), a prova pericial anexada aos autos revelou que
Alisson
efetivamente
se dedicava às atividades criminosas
e também
integrava organização criminosa
. Assim, a pena pelo delito de tráfico de drogas deve se consolidar no patamar já fixado, isto é, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Pelo crime tipificado no artigo 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à
culpabilidade
, segundo consta, exercia as funções de “gerente” e “disciplina”, encarregado de receber, armazenar e distribuir grandes quantidades de entorpecente e também atuava como uma espécie de “justiceiro” da facção, ajudando a resolver conflitos e aplicando punições a pessoas que atuavam em desacordo com as regras da
Orcrim
, ensejando maior reprovação. O réu não registra
antecedentes criminais
.No que diz respeito à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os
motivos
do crime estão relacionados à forma de atuação da facção criminosa que monopoliza o tráfico de drogas na região. Quanto às
circunstâncias
do crime, nada a ser valorado.Embora as
consequências
do delito de integrar organização criminosa sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, considerando que das 08 (oito) circunstâncias acima, ao menos uma delas (culpabilidade) é negativa, fixo a pena base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, isto é, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não estão presentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, assim como, também não existem causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase, devendo, portanto, se consolidar no patamar já fixado, isto é, em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

O somatório das penas privativas de liberdade e de multa cominadas ao acusado perfaz o total de
10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 511 (quinhentos e onze) dias-multa.

Nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP,
“o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial
de pena privativa de liberdade”
. No caso, o réu está preso desde 08.02.2022 (05 meses e 25 dias), restando a cumprir, portanto, a pena de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias
de reclusão
.

Assim, mesmo considerando o tempo de prisão provisória, o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o
inicial fechado
, mercê do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.
[...]

Desta
ques no original

Verifica-se
, pois,
que a pena basilar
do crime de tráfico de entorpecentes
fo
i

fixada
em

8
(
oito
) anos de reclusão
e
600
(
seiscentos
) dias-multa
, notadamente em função
valoração
negativa

da culpabilidade do apelante e das circunstâncias do crime
.

Em a
ssim agindo o sentenciante
fê-lo
corretamente, porquanto a
despeito
de

a
maioria
das

circunstâncias
judiciais
do art. 59 do Código Penal

ter sido considerad
a

neutr
a
ou favoráve
l
ao apelante
,
a
sua
culpabilidade é nitidamente desfavorável, porquanto
excede ao dolo normal para o tipo,
tendo em vista que
era
o
encarregado de receber, armazenar e distribuir os entorpecentes, praticando mais de uma conduta prevista no tipo, a ensejar maior reprovabilidade.

Ademais,
pesa sobre a pessoa
do apelante

a
s circunstâncias do crime, consistente
s
na
exacerbada quantidade
da
s
droga
s
apreendida
s
(quase 30kg de maconha e 1,2g de cocaína)
, o que revela um potencial disseminador acentuado aos usuários, traduzindo inequívoca censurabilidade
que
agrava
a
sua conduta.

Nesse contexto,
considerando
a norma contida no
art. 42 da Lei 11.343/06,
segundo a qual

“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
;
e sendo estas claramente desfavoráveis

ao
apelante
, é razoável a fixação da pena-base
em

8
(seis) anos de reclusão
e
600
(
seiscentos
) dias-multa
para o crime de tráfico de entorpecentes.

E, n
o que
alude
ao delito tipificado no art
.
2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013,
a culpabilidade do apelante
também
foi negativada forma acertada, eis que
tinha
funções de liderança e alta confiança na organização criminosa, visto que “
exercia as funções de
‘
gerente
’
e
‘
disciplina
’
, encarregado de receber, armazenar e distribuir grandes quantidades de entorpecente e também atuava como uma espécie de
‘
justiceiro
’
da facção, ajudando a resolver conflitos e aplicando punições a pessoas que atuavam em desacordo com as regras da
“
Orcrim
”
, ensejando
, assim,
maior reprovação.

Sendo assim
,
não resta dúvida que
a
s
pena
s basilares fixadas para os dois delitos não mer
ec
em reparos,
sob pena de se ignorar as circunstâncias judiciais que
são
flagrantemente
desfavoráveis
ao

apelante
.

O
apelante
pleiteia
, também,

a
su
bstituição
da
sua
pena privativa de liberdade
por restritiva
s
de direitos
, todavia, mais uma vez, não lhe assiste razão, tendo
em vista que
não preenche
os requisitos exigidos
em
lei.

Deveras, o
art.
44
,
I
do Código Penal
,
dispõe que
é requisito para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, dentre outros, que a pena privativa de liberdade não seja superior a
4 (
quatro
)
anos. No caso em tela,
o
apelante
foi
condenad
o
à pena privativa de liberdade de
10
(
dez
) anos e
2
(
dois
) meses de reclusão,
sendo, pois,

inviável

a substituição pretendida,
devendo
a
sentença
condenatória
permanecer inalterada, ante o não preenchimento dos requisitos
legais.

E como se
isso
não
fosse suficiente
,
f
oi apreendida

na
posse d
o
recorrente
grande quantidade
de
droga
s
,
circunstância
s
, essa
s
, que afasta
m
ainda mais o
deferimento do

pedido sob análise.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de
Alisson Oliveira
d
a Silva
, mantendo

inalterada
a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023